Tribunal: TJSP
Processo: 1110057-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
embargos à execução - cédula de crédito bancário - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DE PROVA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - NUMERÁRIO - DESTINAção - ATIVIDADE EMPRESARIAL - VULNERABILIDADE - NÃO RECONHECIMENTO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO INCIDÊNCIA - multa - redução para 2% - inviabilidade - FIXAÇÃO - observância do art. 412 do

Ementa:

embargos à execução - cédula de crédito bancário - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DE PROVA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - NUMERÁRIO - DESTINAção - ATIVIDADE EMPRESARIAL - VULNERABILIDADE - NÃO RECONHECIMENTO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO INCIDÊNCIA - multa - redução para 2% - inviabilidade - FIXAÇÃO - observância do art. 412 do código civil.

TARIFA DE ESTUDO TÉCNICO - COBRANÇA - VEDAÇÃO - SERVIÇO - RÉU - AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO - VALOR - devolução simples - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

APELO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000065782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110057-35.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
AGROPECUÁRIA
SEMENTES
TALISMÃ
LTDA.,
MARCO
ALEXANDRE
BRONSON E SOUSA, JOAO LENINE BONIFACIO DE SOUSA, MARISTELA
EVANGELISTA GONÇALVES DE SOUSA, RAPHAEL GONÇALVES E SOUSA e
FREDERICO
GONÇALVES
E
SOUSA,
é
apelado
BANCO
RABOBANK
INTERNATIONAL BRASIL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA
FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110057-35.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/7
APELAÇÃO No 1110057-35.2018.8.26.0100
APELANTES: AGROPECUÁRIA SEMENTES TALISMÃ LTDA E OUTROS
APELADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA
SENTENÇA PUBLICADA EM 13.9.2019
VOTO No 9862 - 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DE PROVA - INOCORRÊNCIA -
PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS
PARA O JULGAMENTO - NUMERÁRIO - DESTINAÇÃO - ATIVIDADE
EMPRESARIAL - VULNERABILIDADE - NÃO RECONHECIMENTO -
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO INCIDÊNCIA - MULTA -
REDUÇÃO PARA 2% - INVIABILIDADE - FIXAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO
ART. 412 DO CÓDIGO CIVIL.
TARIFA DE ESTUDO TÉCNICO - COBRANÇA - VEDAÇÃO - SERVIÇO -
RÉU - AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO - VALOR -
DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
APELO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de embargos à execução, cujo relatório da sentença
se adota, julgados nos seguintes termos: “Por tudo quanto exposto, JULGO
PROCEDENTES EM PARTE os embargos opostos por AGROPECUÁRIA SEMENTES
TALISMÃ LTDA (em recuperação judicial), RAPHAEL GONÇALVES E SOUSA, MARCO
ALEXANDRE BRONSON E SOUSA, JOÃO LENINE BONIFÁCIO E SOUSA SOUSA,
MARISTELA EVANGELISTA GONÇALVES DE SOUSA e FREDERICO GONÇALVES E
SOUSA SOUSA, tão-só para declarar a ilegalidade, em parte, da cobrança de juros com
base no CDI-CETIP, devendo ser substituída pelo índice de 24,01% ao ano, previsto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110057-35.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/7
item 2.5 do instrumento celebrado. Nesses termos, resolvo o mérito da causa, o que faço
com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face do resultado
ora alcançado, considerando que o embargado decaiu de parte mínima do pedido, fica
aos embargantes carreada integralmente a responsabilidade solidária pelo pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$10.000,00,
considerando-se a baixa complexidade da causa, o curto lapso de tramitação processual e
o trabalho desenvolvido pelos advogados” (fls. 835/840).
Rejeitaram-se os embargos de declaração interpostos pelos
embargantes (fls. 852). Apelaram. Arguiram cerceamento de defesa. Exaltam a
necessidade da realização de perícia contábil. Expõem a nulidade da sentença por ausência
de fundamentação. Invocam o CDC. Insistem na abusividade dos encargos moratórios,
notadamente da multa e da taxa de estudo técnico. Sustentam o excesso de cobrança (fls.
855/880).
O embargado contrarrazoou (fls. 884/920).
O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 933/935).
É O RELATÓRIO.
Não se vislumbra a propalada nulidade da sentença. Todos os
requisitos intrínsecos e extrínsecos foram observados (art. 489 do CPC). A decisão é
hígida. Analisou a causa de pedir e a pretensão correlata. O que os embargantes objetivam
é o acolhimento da tese inicial, afastada pelo julgador de origem.
Vale ainda observar que não houve cerceamento de defesa.
Ao juiz é dado aferir a utilidade da prova para o convencimento, facultada a produção das
necessárias à instrução do feito, atento a requerimento da parte ou até de ofício, na forma
do art. 370 do CPC. Há de se homenagear o princípio da livre persuasão racional, o que
afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. O processo estava em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110057-35.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/7
termos para o julgamento. Era prescindível a perícia contábil, inclusive pela
fundamentação que se seguirá.
A execução se embasa na Cédula de Crédito Bancário no
8228/01 e aditamento no 8228/02, firmados em 3.10.16 e 31.10.16, nos valores de R$
3.295.100,00 e R$ 1.985.000,00 respectivamente (fls. 302/312 e 335/346).
O empréstimo foi destinado ao custeio agrícola (cláusula 2.1
- fls. 302). Não há enquadramento no conceito de destinatários finais do numerário, a teor
do art. 2o da Lei no 8.078/90:
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final.
No mais, os embargantes confessam o inadimplemento.
Insurgem-se contra a multa de 10% e a tarifa de estudo técnico. Como não há subsunção
dos contratos à legislação consumerista, é regular a multa de 10%, fixada dentro dos
parâmetros do art. 412 do Código Civil:
O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode
exceder o da obrigação principal.
Ademais, as cláusulas foram livremente pactuadas. Impõe-se
a observância em respeito ao princípio pacta sunt servanda. A alteração implicaria em
ofensa ainda aos princípios da autonomia da vontade e ao da função social do contrato,
conforme reza o art. 421 do Código Civil:
A liberdade de contratar será exercida em razão e nos
limites da função social do contrato.
Sobre a questão, precedentes da Corte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110057-35.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/7
APELAÇÃO - Embargos à execução - Cédula de crédito
bancário - "BNDES FINAME AGRÍCOLA MPME BK - PSI"
- Sentença de improcedência - Pleito de nulidade decorrente
do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) -
Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova
documental suficiente para elucidação do caso em análise -
Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar
a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não
verificado - Inaplicabilidade das disposições do Código de
Defesa do Consumidor - Importância destinadas ao fomento
da
atividade
produtiva
-
Embargantes
que
nessas
circunstâncias não são considerados destinatários finais ...
TARIFA DE ESTUDO TÉCNICO - Tarifa que, a despeito da
previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva
realização - Quebra do dever de informação (princípio da
transparência) - Questão pacificada através do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553/SP - Recurso provido neste
ponto; ... Juros remuneratórios conforme contrato; juros
moratórios de 1% ao mês (conforme pacto) e multa de 10%
nos termos do artigo 412 do Código Civil - Recurso
provimento
em
parte
neste
aspecto;
SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;
Apelação
Cível
1117936-64.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro:
24/09/2019)
CONTRATOS BANCÁRIOS - Embargos à execução -
Cédulas de crédito bancário (repasses de recursos captados
no exterior para safra agrícola e FINAME para aquisição de
equipamentos agrícolas) - Sentença de parcial procedência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110057-35.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/7
apenas para substituir na correção monetária o índice CDI
pela tabela de débitos judiciais - Recursos utilizados por
produtor rural para utilização na safra agrícola e para
aquisição de equipamentos agrícolas - Relação de consumo
não configurada - Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor - Inviabilidade de redução da multa de 10%
para 2% do CDC - Precedentes ... Sentença modificada em
parte - Recurso dos embargantes desprovido, e provido
parcialmente o recurso do embargado. (TJSP; Apelação
Cível 1047850-34.2017.8.26.0100; Relator (a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro:
24/10/2018)
Quanto à tarifa de estudo técnico, os contratos preveem a
cobrança de até 0,50% do valor do orçamento a título de tarifa de estudo técnico (cláusula
2.7 - III - fls. 302 e 335). Porém, não há prova da efetiva prestação do serviço. Descabida a
exigência. Já a restituição dos valores deve se dar de forma simples, pois ausente má-fé.
Nessa linha, julgado pretérito:
Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a
repetição será na forma simples quando não existir má-fé do
credor ou o encargo tenha sido objeto de controvérsia
judicial. Precedentes. (STJ - AgRg no AREsp 15.707/PR,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, J. 09/08/2011, DJe
22/08/2011).
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
para declarar a abusividade da tarifa de estudo técnico e determinar a restituição dos
valores de forma simples, com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1%
ao mês da citação, facultando-se a compensação. Como o embargado decaiu em parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110057-35.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/7
mínima do pedido (art. 86 do CPC), mantenho a sucumbência fixada na sentença.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR